Tribunal: TJDFT
Processo: 0714019-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO. ASSISTÊNCIA MATERIAL. PRESTADA. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. PROVA DE DANO. AUSENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se presumem danos morais pelo mero descumprimento contratual atinente atraso no horário de voo previsto em contrato de transporte aéreo, fazendo-se necessária prova do dano decorrente que implique em violação aos atributos dos direitos da personalidade do consumidor. Precedentes STJ.
2. Restou comprovado nos autos a prestação de assistência material por parte da empresa apelada, conforme determina a legislação de regência (auxílio hospedagem e alimentação).
3. A apelante não se se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, uma vez que se limitou apenas a alegar que do atraso do voo “decorreram prejuízos”. Tampouco demonstrou a ocorrência de alguma atividade frustrada no destino final da viagem por conta do atraso decorrente do voo, estando correta, pois, a decisão de origem.
4. Apelação conhecida e não provida.